Tribunal: TJDFT
Processo: 0706592-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. RENÚNCIA DO MANDATO. PRAZO RECURSAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME:
1. Revisão Criminal com o propósito de desconstituir a coisa julgada estabelecida em desfavor da demandante, pela prática do crime previsto no art. 344, parágrafo único, do CP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar se a condenação desafia o texto legal (art. 621, I, do CPP), por nulidade decorrente de ausência de defesa técnica na fase recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A renúncia ao mandato é faculdade do advogado, que deve comunicar o constituinte e permanecer responsável pela representação pelos 10 dias subsequentes ao ato (art. 112, CPC).
4. Não há ausência de defesa técnica quando a renúncia ocorre durante o prazo recursal e o patrono permanece responsável pela representação no período legal subsequente, independentemente da notificação da parte representada.
5. Tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído, sendo desnecessária a intimação pessoal do acusado (art. 392, CPP).
6. A não interposição de recurso aos Tribunais Superiores não configura nulidade processual, em razão do princípio da voluntariedade recursal.
7. A revisão criminal constitui medida excepcional, cabível apenas diante de manifesta ilegalidade ou erro judicial, em respeito à segurança jurídica e à estabilidade da coisa julgada. 7.1. No caso, não se evidencia nulidade nos autos, considerando que a representação processual permaneceu formalmente válida durante todo o prazo recursal, inexistindo situação de desamparo defensivo.
IV. DISPOSITIVO:
8. Ação revisional admitida. Pedidos julgados improcedentes.
_______
Dispositivos relevantes: art. 392 e art. 621 do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no HC n. 922.525/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/9/2024; HC 617.116/ES, Quinta Turma, DJe 20/10/2020; TJDFT. Acórdão 2073900, 0725522-70.2024.8.07.0003, Rel. Des.a Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 04/12/2025, DJe 18/12/2025.